Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CÔNJUGE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao indeferir a penhora de veículo pertencente ao cônjuge do devedor, ora recorrido.
2. No caso concreto observa-se a particularidade de que a credora requereu a penhora de veículo pertencente ao cônjuge do devedor. 2.1. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento aludido, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceira pessoa.
3. O fato de ser o devedor casado, com a adoção do regime de comunhão parcial de bens, não confere necessariamente ao cônjuge a responsabilidade solidária pela dívida, notadamente nos casos em que não há comprovação de que a obrigação assumida pelo devedor se reverteu em favor da unidade familiar. 3.1. Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, nos termos do art. 1644 do Código Civil, pois refere-se aos honorários de advogado.
4. A adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceira pessoa, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, caso seja demonstrada a impossibilidade de localização, por meio diverso, de bens passíveis de penhora.
5. Recurso conhecido e desprovido.